Tribunal: TJMT
Processo: 0019390-25.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019390-25.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), FILIPPE FIGUEIREDO KESTRING - CPF: 024.908.401-50 (APELADO), ARAISA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 276.399.241-20 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHEÇO DOS EMBARGOS E NEGO-LHE PROVIMENTO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
OMISSÕES
E CONTRADIÇÃO -
AUSÊNCIA DE VÍCIO
S
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.,
contra acórdão proferido no
RAC no

0019390-25.2015.8.11.0041,
que manteve o entendimento de que as despesas condominiais são devidas a partir da entrega das chaves, bem assim a ocorrência de dano moral indenizável.

Sustenta ocorrência de omissão e contradição no acórdão, porque é devida a cobrança das taxas condominiais antes da entrega do imóvel
, bem assim que é tranquilo e entendimento de que o mero descumprimento contratual não gera indenização por danos morais, porquanto não se enquadra no artigo 186 do Código Civil.

Postula o provimento do recurso a fim de interposição de recursos às instâncias superiores, a fim de prover seu recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A omissão que autoriza a interposição dos
aclaratórios
consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deva se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Portanto, o recurso de embargos de declaração não é o instrumento processual adequado para o reexame do acervo probatório.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, se
m
dificuldade de compreensão, observa-se que os pontos considerados como omissos
e contraditórios
foram expressamente enfrentados e decididos pelo Colegiado
de forma fundamentada.

De maneira clara e coerente, o Colegiado decidiu
, no que tange ao ressarcimento de valores pagos em referência às taxas condominiais, que é incontroverso que as taxas pagas pelo autor no total de R$1.187,04, referem-se aos meses de março de 2013 a agosto de 2013 (id 190788773 - Pág. 28), portanto, venceram antes da entrega da posse do imóvel ao requerente, ocorrida em 23-8-2013 e, neste caso,
a responsabilidade pelo pagamento das aludidas cotas condominiais antes da posse do imóvel é abusiva, porque coloca o consumidor em desvantagem exagerada, incompatível com a equidade (art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor).

Além disso, pontuou que
o critério de entrega da posse é justamente o adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (TEMA no 886) para definir a responsabilidade direta do comprador junto ao condomínio, caso em que o
pagamento das despesas condominiais só é de responsabilidade dos compradores a partir do momento em que tomam a posse do bem.

De igual modo, no que tange
a
os danos morais, restou suficientemente enfrentad
o
e decidid
o

por sua ocorrência, porque não é crível
, tampouco razoável q
ue o atraso de sete meses para a entrega do imóvel
, por culpa da embargante
, seja considerado como mero dissabo
r cotidiano
, máxime sopesada a circunstância de que o embargado estava de casamento marcado, com visitas a receber, o que não foi possível frente a conduta da recorrente, que
super
a,
e muito
,
o simples inadimplemento contratual
.

Como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não pela existência de vício passível de saneamento pela via dos
aclaratórios
.

De qualquer modo, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL .
AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.o 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(
AgInt
no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 17/6/2022) (grifei)

Por fim, a
simples necessidade de prequestionamento de dispositivos legais para interposição de Recurso Especial e Extraordinário não faz com que sejam admitidos os Embargos de Declaração, uma vez que estes só são cabíveis quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo que os Embargos de Declaração tenham finalidade de prequestionamento, é necessário que o acórdão apresente qualquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC. (...)
”

(ED 69378/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017,
Publicado
no DJE 30/06/2017)

Assim
, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a serem sanados, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins
de prequestionamento
, de tal sorte que seu
des
provimento se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024